Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725054-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0720568-60.2019.8.07.0001), em que contende com VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta aos sistemas CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (ID 129692684): “Indefiro o pedido de consulta ao sistema CENSEC, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, compete à parte exequente a localização de bens aptos à satisfação do crédito, no entanto a parte sequer trouxe aos autos indícios de que a pesquisa requerida poderá trazer algum resultado útil ao processo. Destaco que não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento exclusivamente na dificuldade em obter meios de satisfazer o crédito exequendo, realizar toda e qualquer pesquisa requerida, inclusive sob risco de trazer prejuízo à adequada prestação jurisdicional, sobretudo considerando que tramitam por este Juízo mais de 6.000 processos. Assim, deverá a própria exequente, a partir dos indícios que possua, diligenciar juntos aos ofícios de registro de notas a fim de localizar eventuais escrituras públicas de compra e venda, sendo prescindível a intervenção judicial para este fim. O processo permanecerá suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão de ID 115090320, de 09/02/2022”. Em seu recurso, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja realizada a pesquisa de bens por meio da CENSEC, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, para que sejam localizadas e descritas as eventuais escrituras públicas, de qualquer natureza, em nome dos agravados. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 37755788). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 17:19:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador